Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO APÓS CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. O recorrente alegou dificuldades financeiras, mas apresentou como prova apenas extrato bancário antigo e sem atualidade, além de não comprovar hipossuficiência econômica à luz dos parâmetros legais e jurisprudenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade de justiça diante dos elementos constantes nos autos; e (ii) estabelecer se a exigência de preparo no prazo de cinco dias, após o indeferimento monocrático da gratuidade de justiça, é válida ou deve observar o julgamento colegiado do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 1o, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica apenas quando deduzida por pessoa natural, sendo exigida prova objetiva para concessão da gratuidade à pessoa jurídica.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, exige que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstre de forma cabal sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. O extrato bancário apresentado pela agravante refere-se a período muito anterior (2019) e não evidencia, de forma atualizada e idônea, a alegada hipossuficiência, sobretudo diante do capital social de R$1.100.000,00 e da atuação empresarial consolidada no mercado há mais de dez anos.
6. A ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo de instrumento caracteriza hipótese de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita.
7. A jurisprudência do STJ (REsp n. 2.186.400/SP) estabelece que a determinação de recolhimento do preparo somente pode ser exigida após o julgamento do agravo interno que confirma o indeferimento da gratuidade ou após o transcurso do prazo recursal sem sua interposição.
8. Assim, embora mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, deve ser oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias a contar da intimação desta decisão colegiada, para viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 99, §§ 1o e 2o, 101, § 2o, 1.007, §§ 2o e 4o, 1.021, § 1o, e 932, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp n. 2.186.400/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.06.2025, DJEN 27.06.2025; TJDFT, Acórdão 1984308, 0743683-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956772, 0738630-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1886945, 0747780-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 02.07.2024.

(jp)